Tribunal: TJDFT
Processo: 0712360-29.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício quando da análise da apelação. A concessão do benefício da gratuidade de justiça não obsta a imposição dos ônus da sucumbência à parte vencida beneficiária da justiça gratuita, apenas suspende a exigibilidade das verbas relativas a custas processuais e honorários advocatícios. Caso concreto em que responde o réu, que não alcançou a pretendida redução do valor dos alimentos devidos a seu filho, suportar o pagamento da verba honorária, cuja exigibilidade fica suspensa, respeitado o prazo prescricional, enquanto perdurar sua alegada condição de miserabilidade jurídica, nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários redimensionados e majorados de ofício.